Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. BAIXA DA RESTRIÇÃO NO RENAJUD APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, § 1o, prevê que cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
2. Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, inserirá diretamente a restrição na base de dados do Renavam, bem como a retirará após a apreensão.
3. A lei de regência não exige prévia citação do devedor fiduciário para que se inicie o prazo para purgar a mora. A permanência da restrição do veículo no Renajud depois da apreensão do veículo e do escoamento do prazo para purgar a mora inviabiliza o exercício pleno da propriedade pelo credor fiduciante.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.